Tribunal: TJDFT
Processo: 0744234-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744234-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: L. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA PINA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRADESCO SEGUROS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703551-35.2020.8.07.0014, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. O agravante afirma que a parte agravada iniciou cumprimento de sentença de multa fixada e que, impugnado o cumprimento, o juízo o rejeitou. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que as astreintes não fazem coisa julgada e que, comprovado o cumprimento da obrigação, elas podem ser afastadas. Sustenta ser incabível a fixação de astreintes para cumprimento de obrigação de pagar, de forma que, não cumprida a obrigação, caberia à parte iniciar cumprimento de sentença para cobrança dos valores. Ressalta que não houve descumprimento dos reembolsos que foram todos devidamente realizados e os documentos comprovando os pagamentos foram desconsiderados pelo Juízo. Aduz que o valor cobrado da multa é exorbitante, devendo ser minorado, pois geraria enriquecimento ilícito à parte agravada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e acolher a impugnação apresentada. Preparo devidamente recolhido no IDs 52428734 e 52428733. Contrarrazões apresentadas no ID 53310221, contrapondo as razões do recurso e pugnando por seu não provimento. O Ministério Público manifestou-se no ID 54866482, oficiando pelo não conhecimento do recurso. Devidamente intimado sobre a preliminar arguida pelo Ministério Público, pelo despacho de ID 54930186, o agravante manifestou-se pela petição de ID 55305076 requerendo o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 172162504 dos autos originários: A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 151461907), alegando, em suma, que: - a exequente não se desincumbiu de comprovar o inadimplemento da obrigação de fazer; - a exequente incluiu no cálculo do valor devido a importância de R$ 30.000,00, que corresponderia ao limite da multa diária de R$ 1.000,00, olvidando que no julgamento do AGI 0725079-70.2020.8.07.0000 o valor da referida multa foi reduzido para R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00; - cumpriu adequadamente a decisão concessiva da tutela de urgência, inicialmente indicando à exequente clínicas aptas ao tratamento e, posteriormente, mediante o reembolso integral das despesas efetuadas pela exequente na clínica Clifali, até ter sido afastada, no julgamento do AGI 0725079-70.2020.8.07.0000, a obrigação de custear o tratamento exclusivamente na clínica Clifali, quando passou a efetuar alguns reembolsos de forma parcial, na forma prevista no contrato; - a partir do julgamento da causa em primeira instância, em virtude de ter sido julgado procedente o pedido, restabeleceu o reembolso integral das despesas; - diante do provimento de sua apelação para para reformar a sentença exequenda, julgando-se improcedente o pedido inicial, passou a efetuar o reembolso parcial, conforme contrato; - a segunda instância atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela exequente para determinar a executada autorizasse ou custeasse o tratamento médico da na Clínica Clifali ou perante a rede credenciada, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00; - ao ser intimada da atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, retomou o reembolso integral das despesas; - a exequente comunicou equivocadamente suposto descumprimento da tutela de urgência, levando à majoração da multa diária para R$ 1.500,00 até o limite de R$ 60.000,00; - é incabível a imposição de astreintes para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de pagar quantia certa; - o mero atraso no reembolso das despesas de tratamento já efetuado pela exequente não configura o descumprimento da obrigação de fazer; - o valor exigido pela exequente a título de multa e desproporcional, impondo-se a sua redução de modo a impedir o enriquecimento sem causa, o que possui respaldo no art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil. A executada efetuou o depósito judicial de R$ 114.498,97 (ID 148292570) para fins de garantia do juízo. A exequente se manifestou no ID 152868334. Requer a rejeição liminar da impugnação, pois a executada teria alegado excesso de execução sem apontar o valor que entende devido. Subsidiariamente, pede que a executada seja intimada a juntar aos autos os comprovantes dos reembolsos que alega ter realizado. Admite que houve erro na inclusão da quantia de R$ 30.000,00, tendo em vista o que restou decidido no julgamento do AGI 0725079-70.2020.8.07.0000, motivo pelo qual retificou o cálculo do valor devido, que, atualizado, passou a ser de R$ 121.064,43. Intimada a apresentar os comprovantes dos reembolsos, a executada peticionou no ID 161419763 reiterando a impugnação e apresentou os documentos anexos à petição de ID 161878087. A exequente impugnou, por meio da petição de ID 163264263, os documentos apresentados pela executada, alegando que somente foi apresentada uma lista de supostos reembolsos sem nexo. Requereu que a executada fosse intimada a contextualizar cada reembolso elencado, especificando a que tratamento se refere. Devidamente intimada, a executada apresentou o relatório de ID 167543577. A exequente novamente impugnou o documento apresentado pela executada (ID 169245113). O Ministério Público apresentou o parecer de ID 169900352, oficiando pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido. Na situação em exame, o objeto do cumprimento de sentença consiste na execução forçada de obrigação de pagar quantia certa, referente às multas diárias impostas à executada. Não se trata de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. A insurgência da executada em relação à cominação de multa diária na hipótese de inadimplemento da obrigação de custear o tratamento deveria ter sido exercitada na fase de conhecimento. Nesta fase processual é inviável tal discussão, em observância à coisa julgada. A alegação da executada de que cumpriu adequadamente a tutela de urgência é infirmada pelas várias decisões proferidas nos autos nas quais foi reconhecida a sua inércia em cumprir adequadamente a obrigação e, inclusive, houve a majoração da multa diária. Saliente-se que somente o primeiro valor estipulado para a multa, aquele fixado por meio da decisão de ID 66498546, foi minorado pela segunda instância, por ocasião do julgamento do já mencionado AGI 0725079-70.2020.8.07.0000. Ademais, os documentos de ID ́s 161878087 e 167543577 foram produzidos unilateralmente pela executada e não consistem em comprovantes de depósito/transferência dos valores dos reembolsos. Desse modo, não são hábeis a comprovar quais valores foram desembolsados, em que datas foram efetuados e a que despesas se referem. Não se desincumbiu a executada do ônus de provar que realizou o custeio das despesas no prazo e na forma estipulada na decisões que fixaram a multa diária e respectivas majorações. Quanto a alegação de que o valor do débito é exorbitante, é incabível nesta fase processual, em virtude da preclusão, o exercício da pretensão da executada de revisar o valor da multa e de suas majorações. Frise-se, novamente, que não se trata de cumprimento de sentença visando a execução forçada de obrigação de fazer, mas sim da obrigação de pagar multa fixada na fase de conhecimento. Não obstante, é oportuno destacar que o valor expressivo do débito decorre justamente da inércia da executada em cumprir adequadamente a ordem judicial, o que ensejou sucessivas majorações da multa. Assim, não há que se falar em enriquecimento sem causa. Por fim, assiste razão à executada em relação à indevida inclusão da quantia de R$ 30.000,00, correspondente ao limite da multa fixada na decisão concessiva da tutela de urgência, visto que, no julgamento do AGI 0725079-70.2020.8.07.0000, o valor da referida multa foi reduzido para R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00. Trata-se, inclusive, de fato incontroverso, uma vez que, na resposta à impugnação, a exequente admitiu o equívoco. Nesse contexto, apesar de a executada não ter indicado o valor que entende devido, o excesso deve ser reconhecido, considerando que foi admitido pela própria exequente, que apresentou novo cálculo retificando o anterior, e de modo a evitar o enriquecimento sem causa. Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação, somente para determinar à exequente a retificação do valor do débito, atentando para a minoração do valor da multa, nos termos do julgamento do AGI 0725079-70.2020.8.07.0000. Tendo em vista que o depósito judicial realizado pela executada teve por exclusiva finalidade a garantia do juízo, sobre o valor devido devem ser acrescidos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 521, § 1o, do Código de Processo Civil. À exequente para apresentar o cálculo atualizado do valor do débito, deduzindo-se o valor depositado pela executada, e a indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Deverá a exequente, ainda, ante a sua incapacidade, apresentar os dados bancários de conta poupança de sua titularidade, bloqueada para a realização de saques/transferências, para receber a transferência da quantia já depositada, após a preclusão desta decisão. A parte agravante faz 3 (três) considerações principais, a possibilidade de demonstração do cumprimento da obrigação, pois a multa astreintes não faz coisa julgada; o não descumprimento das decisões, aduzindo ter juntado documento demonstrado os pagamentos temporâneos; a exorbitância da multa fixada e hora cobrada. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que, na decisão que concedeu a antecipação da tutela, na fase de conhecimento, foi fixada multa e, em face dessa decisão foi interposto recurso discutindo o cabimento da multa. O agravo de instrumento no 0725079-70.2020.8.07.0000 entendeu pelo cabimento da fixação da multa, mas reduziu os valores fixados. Transcrevo em parte a fundamentação: 2. Astreintes A agravante afirma serem excessivas as astreintes, de modo que devem ser reduzidas para evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que corrompa a sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer; estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Transcrevo parte do voto do Ministro Marco Aurélio Bellize no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.523.970/SP: Consoante entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. A propósito: AgRg no AREsp n. 516.265/RJ, Relator o Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2014; AgRg no AREsp n. 363.280/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; e REsp n. 947.466/PR, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 13/10/2009. No entanto, no julgamento do REsp n. 1.475.157/SC, ponderei não ser esse o único nem o mais eficaz critério a ser adotado no exame dos pedidos de redução do valor fixado a título de astreinte. Ora, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se fizer por meio de simples cotejo entre o valor da obrigação principal e o total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do montante devido. Nessas hipóteses, por conseguinte, outro parâmetro pode ser utilizado, possivelmente com maior eficácia, que consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal, caso em que, verificado que a astreinte foi estipulada em quantia razoável e módica, se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia do devedor em cumprir a obrigação, não seria admitida a redução. Assim, o montante total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. No mesmo sentido: (...) Na hipótese, verifica-se que a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Neste contexto, constata-se desproporcionalidade do valor máximo atingido pelas astreintes, mesmo em se tratando de obrigação de fazer que atinge o direito de saúde, pois denota clara excessividade que resultaria em enriquecimento sem causa. Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) Desta forma, seguindo o entendimento do RE 1.523.970/SP, minoro o valor da multa diária fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Necessário entender, então, que a questão relativa ao cabimento da fixação da multa astreintes está preclusa, pois já foi objeto de análise, em primeiro e segundo graus, sendo incabível a parte tentar rediscutir a questão. No que tange à comprovação do descumprimento da obrigação, bem como sobre o valor da multa, verifica-se que a questão também já foi objeto de análise, tendo sido proferida a decisão de ID 136583898 (autos de origem), pelo Presidente do Tribunal, esclarecendo o descumprimento da obrigação pela parte ora agravante, bem como sobre a necessidade de majorar a multa aplicada. Vejamos: As astreintes constituem mecanismo destinado a constranger ao cumprimento de alguma obrigação fixada pelo juízo, com vistas à efetividade do provimento jurisdicional. É cediço que dentre os critérios para a fixação da multa pelo descumprimento da decisão é necessário observar o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, a capacidade econômica e a capacidade de resistência do devedor. Tais requisitos devem ser sobejamente analisados no momento da fixação do valor, a fim de que seja dada efetividade ao conteúdo decisório, sem que, com isso, haja enriquecimento sem causa pela parte credora. Conforme relatado nos autos, a parte recorrida resiste a dar cumprimento à decisão, mesmo com a multa fixada no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por óbvio, ante a importância do bem jurídico tutelado nestes autos, não pretende a parte ter acréscimo patrimonial com a execução provisória do julgado, mas, sim, ter custeado o seu tratamento de saúde, conforme deferido no provimento judicial. O pedido para majoração das astreintes funda-se, portanto, na recalcitrância do devedor em dar cumprimento à decisão. Vê-se, dessa forma, que o valor fixado não restou bastante para imprimir executoriedade à decisão, em razão da notória capacidade econômica do recorrido, revelando-se insuficiente para mitigar sua capacidade de resistência à ordem judicial. Assim, tenho por bem, com fundamento no art. 537, § 1o, CPC, majorar o valor fixado a fim de compelir o recorrido a dar efetividade à decisão judicial ora referida. Quanto ao pleito para não fixação de limite para a aplicação da multa, exatamente porque ela não se reveste de característica apta a ensejar acréscimo patrimonial ao credor, tenho que não é possível atender tal solicitação, para que não haja enriquecimento sem causa da parte. Pelo exposto, a fim de conferir efetividade ao provimento jurisdicional, DEFIRO o pedido de majoração da multa diária fixada no ID 30783545, para fixa-la em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Reitere-se a intimação do recorrido para dar cumprimento à referida decisão, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, findo o qual iniciar-se-á a incidência do valor majorado das astreintes. (Destaquei_ Percebe-se que a questão suscitada pelo agravante já foi devidamente analisada, estando, portanto acobertadas pelo manto da preclusão. A decisão da Presidência destaca que o valor da multa não fora suficiente para obrigar seu cumprimento, entendendo desde aquele momento o descumprimento da obrigação, considerando o efeito suspensivo concedido. Assim, entendendo que a obrigação estava adimplida, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível em face daquela decisão. Entender de forma diferente seria o mesmo que arrostar decisão superior. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2024 14:19:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador